Tribunal: STF
Processo: RHC 86133
Classe: RHC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-08-30
Data de publicação: 2005-08-30

Ementa:
EMENTA: PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. REEXAME DE PROVA:
IMPOSSIBILIDADE.
I. - Recurso que não ataca a fundamentação do
acórdão do STJ que não conheceu da impetração.
II. - O Supremo
Tribunal Federal firmou jurisprudência no sentido de que não se
reexamina prova em habeas corpus.
III. - Recurso improvido.